Tribunal: TJSP
Processo: 0003604-16.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Preliminar de nulidade rejeitada, inexistência de cerceamento de defesa.
2-) Furto continuado. Não provimento do recurso defensivo
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado à apelante.
4-) Dosimetria não se altera. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no

Ementa:
1-) Apelação criminal. Preliminar de nulidade rejeitada, inexistência de cerceamento de defesa.
2-) Furto continuado. Não provimento do recurso defensivo
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado à apelante.
4-) Dosimetria não se altera. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda fase, ainda que tenha confessado em sede administrativa as penas não podem ir aquém do mínimo legal. Na terceira fase, considerou-se a continuidade delitiva, as penas foram aumentadas de 1/6, totalizando um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, além de onze (11) dias-multa.
5-) Regime inicial será o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de meio salário mínimo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003604-16.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
2
VOTO No 1480
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581
Comarca: 2a Vara de São Manuel
Juíza de Direito: doutora Érica Regina Figueiredo
Apelante: Diego Henrique Cavalcante
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Preliminar de nulidade rejeitada, inexistência de
cerceamento de defesa.
2-) Furto continuado. Não provimento do recurso defensivo
3-) Materialidade delitiva e autoria, incontroversas, estão comprovadas pela
prova oral e documentos existentes nos autos. Furto que pode ser imputado à apelante.
4-) Dosimetria não se altera. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no
mínimo legal. Na segunda fase, ainda que tenha confessado em sede administrativa as penas
não podem ir aquém do mínimo legal. Na terceira fase, considerou-se a continuidade delitiva,
as penas foram aumentadas de 1/6, totalizando um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, além
de onze (11) dias-multa.
5-) Regime inicial será o aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída
por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária de meio salário mínimo.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 194
Houve interposição de apelo porque DIEGO foi condenado à pena de um
(1) ano e dois (2) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
onze (11) dias-multa, substituída a carcerária por duas penas restritivas de direito, com
direito de apelar em liberdade, como incurso no art. 155, "caput", do Código Penal,
por duas vezes, na forma do art. 71, do mesmo diploma legal, porque em data e
horário incerto, mas antes de 17.8.2016, bem como na manhã deste dia, por volta das 8
horas e 45 minutos, no estabelecimento comercial denominado "Stylo Couro", localizado
à Rua Jarbas Morroni, 11, Aparecida de São Manuel, São Manuel, subtraiu, para si, os
objetos descritos a fls. 4 e avaliados a fls. 18/19, pertencentes a M. C. da S.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
3
Em data e horário incertos, o recorrente entrou no estabelecimento
comercial e subtraiu os objetos de fls. 9. Em 17.8.2016, ingressou novamente no
estabelecimento da vítima e subtraiu as res furtiva de fls. 9. Durante as investigações o
apelante foi identificado como autor do delito, confessou os fatos e indicou o local onde
os bens estavam.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa às fls. 204/207,
sustentou-se a) em sede preliminar, a nulidade do processo a partir da audiência de fls.
192/193, alegou cerceamento de defesa e violação ao princípio da ampla defesa, em
razão do indeferimento da oitiva da vítima; b) no mérito, pugna pelo afastamento da
continuidade delitiva; e c) aplicação do furto privilegiado.
Contrarrazões a fls. 222/226, requerendo a manutenção da r. sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 11.2.2019 (fls. 229).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo. (fls. 252/258)
II – Fundamentação
Preliminarmente, sustentou-se a nulidade a partir da audiência de fls.
192/193 em razão de cerceamento de defesa ante o indeferimento da oitiva do
representante legal da empresa-vítima.
Não é o caso de nulidade processual.
Acertadamente,
a
douta
Magistrada
sentenciante
fundamentou
o
indeferimento da oitiva em audiência de fls. 192/193: "As provas serão produzidas numa
só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou
protelatórias". Interpretando o referido dispositivo legal, Vicente Greco filho leciona
que: "Toda prova deve passar pelo exame de sua pertinência e relevância, de modo que
cabe ao juiz indeferir as desnecessárias, irrelevantes e meramente protelatórias. Tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
4
exame aplica-se inclusive às testemunhas, ainda que arroladas regularmente pela
acusação e defesa, nos momentos próprios (denúncia e resposta respectivamente). Das
decisões do juiz sobre a prova em audiência não cabe recurso, devendo a parte
requerer que o seu requerimento ou pretensão sejam consignados em ata com a
respectiva decisão para exame posterior em preliminar de apelação decidindo o
Tribunal, no recurso se houve, ou não, cerceamento da atividade da acusação ou da
defesa". (Manual de Processo Penal, 10a edição, Editora Saraiva, p. 429). Tem-se, assim,
que a atual sistemática do processo penal não se coaduna mais com uma atividade
probatória estéril. O julgador dever perquirir qual o propósito da parte em produzir
determinada prova e, caso verifique que ela é redundante, inócua, impertinente,
protelatória, irrelevante, tem o dever de indeferi-la, sob pena de ofensa aos princípios da
eficiência, razoabilidade, economia processual, razoável duração do processo, indeferir
as provas que não trarão às partes qualquer resultado útil. Hidejalma Muccio ensina que:
"De regra, apenas as quaestiones facti são objeto de prova. Em outras palavras apenas
os fatos precisam ser provados. Essa regra, contudo, não é absoluta: nem todos os
fatos constituem objeto de prova. Só serão objeto de prova os fatos que dão lugar à
duvida e os que são relevantes para a decisão do litigio. Não precisam ser provados: os
fatos notórios; o fato evidente; as questões de somenos, também chamadas de
adiáforas, que são as questões secundarias ou não essenciais, que não influem sobre a
decisão da causa, embora a ela se refiram; as questões impertinentes; as questões
irrelevantes; as presunções juris et de jure; os fatos fictos." (Curso de Processo Penal,
2a Edição, Editora Método, p. 835-836). No caso dos autos, verifica-se pelo teor do
documento de p. 73 que a insistência da N. Defensora do acusado na oitiva do
representante legal do estabelecimento vítima não terá o poder de interferir no resultado
da demanda, pois em nada acrescerá ao que já foi declarado, nesta solenidade, pela
testemunha Maria José de Souza Barra, funcionária há época dos fatos, pois aquele
também não soube precisar a data exata do primeiro furto, tampouco o valor do prejuízo
material suportado, além de encontrar-se em local incerto e não sabido, conforme já
declino na certidão do Sr. Oficial de Justiça. Logo, ante o caráter nitidamente
protelatório da prova que se pretende produzir, de rigor o seu indeferimento."
Alega, ainda, a douta Defesa a contradição na descrição dos objetos às fls. 9,
16/17 e 24/25, contudo, não lhe assiste razão. Os objetos descritos no boletim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
5
ocorrência às fls. 8/10 não foram totalmente apreendidos, uma vez que o apelante, em
sede policial, afirmou que parte dos itens vendeu e a outra parte escondeu em um
matagal. Por isso a divergência observada pela douta Defesa.
Além disso, a testemunha não presenciou os fatos, nada mais poderia
acrescentar na descoberta da verdade real.
E não é demais lembrar, que (...) compete ao Magistrado de primeiro grau,
condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código
de Processo Penal - CPP. O indeferimento fundamentado da prova requerida pela
defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o
deslinde da controvérsia" (AgRg no HC 419.396, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
Quinta Turma, DJe de 25/10/2018) (STJ - HC no 471852/SC - Quinta Turma - Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca - Julg. 26.2.2019).
Portanto, rejeita-se a preliminar.
No mérito, o apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletins de ocorrência de fls.
8/10 e 12/15, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 16/17 e auto de avaliação de
fls. 24/25, bens com valores econômicos foram subtraídos.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No Distrito, fls. 19, o apelante confessou a imputação delitiva. Há duas
semanas entrou na loja "Stylo Couro" pela vitrine que estava quebrada. Subtraiu cerca de
dez blusas, oito pares de sapatos, oito pares de tamanco e dez cintos. Escondeu uma parte
dos produtos no mato, vendeu outra para desconhecidos. Após alguns dias voltou na loja
para praticar novo furto. Dessa vez, subtraiu três malas, dez pares de sapatos, tamancos,
cintos e uma bolsa feminina. Não sabe especificar a quantidade. É viciado em drogas,
usou o dinheiro da venda para sustentar seu vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
6
Em juízo, preferiu a contumácia. Mudou de endereço sem informar ao juízo
(fls. 179), tendo sido declarada a sua revelia (fls. 192). Isso mostra que teme as
consequências de seu ato. Não se pode, contudo, interpretar esse comportamento em seu
favor.
Não se pode deixar de lado a importância do interrogatório judicial,
meio de defesa e meio de prova. Sua falta desfavorece a descoberta da verdade real
e dificulta construir alguma tese defensiva na direção da absolvição, tanto isso é
perceptível que a Defesa não sustentou essa condição do apelante.
A vítima foi ouvida somente em sede administrativa, às fls. 73. Declarou ser
proprietário de uma loja de roupas e artigos em couro. Sua loja foi furtada por indivíduos
não identificados. Subtraiu-se os itens elencados no boletim de ocorrência no 1105/16.
Claudio, policial civil, afirmou que ocorreram dois furtos, um deles foi
registrado. O apelante confessou ambos crimes. Entrou por uma abertura na parede.
Jaqueta, bolsas, calçados, cinto, tudo o que subtraiu era vendido. O apelante indicou onde
os demais itens estavam escondidos. A vítima reconheceu os bens como de sua
propriedade. As roupas eram caras, pois eram de couro. Não lembra da data dos furtos. A
vítima informou um dos furtos.
No mesmo sentido Rogério, policial civil, afirmou que o apelante confessou
ter entrado duas vezes no estabelecimento da vítima. Parte da res furtiva estava
escondida num mato, próximo a sua casa. Não se lembra da quantia de roupas. Ele entrou
através da janela que tinha um tapume de madeira. Não sabe avaliar o valor dos itens. A
vítima registrou apenas um boletim de ocorrência. Estava na companhia de Claudio.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de serem agentes
públicos não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
7
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009, a fim de ilustrar a
remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Maria José, trabalhava na loja à época dos fatos. No momento em que abriu
a loja não encontrou a porta arrombada. Os manequins estavam sem as jaquetas de couro.
As malas de couro também foram levadas. Olhou para cima e viu que tinham entrado
pelo telhado, pois havia pegadas em um buraco que dava para o andar de cima. Em
seguida, ligou para o dono da loja e avisou sobre o furto. Ocorreram dois furtos, com 15
dias entre eles. Não sabe quem foi o autor do crime.
Não obstante a testemunha representante da empresa-vítima não tenha sido
ouvida em juízo, as demais testemunhas confirmaram a existência de furto anterior.
Some-se a isso a confissão extrajudicial do apelante. Não é o caso de afastar a
continuidade delitiva, as provas estão robustas neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0003604-16.2016.8.26.0581 - 2a Vara de São Manuel- Voto no 1480
8
No que tange ao pleito de furto privilegiado art. 155, §2o, do Código Penal,
de igual sorte, não é o caso dos autos, pois exige que seja de pequeno valor a coisa
furtada. Ademais, conforme verifica-se do auto de avaliação, fls. 24/25, os objetos
subtraídos, individualmente, não possuem valor ínfimo, uma vez que todos os artigos são
de couro, tendo alto valor de mercado. Dessa forma, outra não poderia ser a solução
senão o édito condenatório.
As penas não comportam ajuste.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal. Na segunda
fase, ainda que tenha confessado em sede administrativa as penas não podem ir aquém
do mínimo legal. Na terceira fase, considerou-se a continuidade delitiva, as penas foram
aumentadas de 1/6, totalizando um (1) ano e dois (2) meses de reclusão, além de onze
(11) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelante.
O regime inicial será o aberto. Houve, ao final, a substituição da pena
privativa de liberdade por duas restritivas de direito, consistentes em "prestação de
serviços à comunidade, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em
entidade a ser indicada por ocasião da execução, bem como a prestação pecuniária de
pagamento de meio salário mínimo nacional vigente destinado a entidade a ser
especificada oportunamente, nos termos do artigo 45, § 1o, do Código Penal."
A r. sentença pode ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.